Tribunal: STF
Processo: ARE 730934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da anterior análise da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre os litigantes, a qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454.



    3. Agravo regimental não provido.